Tribunal: TJMT
Processo: 1018156-32.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018156-32.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SIMONE DA SILVA BATISTA - CPF: 938.416.121-72 (EMBARGANTE), CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 019.277.151-56 (ADVOGADO), NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO - CPF: 016.715.111-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE:
SIMONE DA SILVA BATISTA

EMBARGADO:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO -
INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - ARTIGO 1.022 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, tornando-se desnecessária a reedição do julgado.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

SIMONE DA SILVA BATISTA
opõe recurso de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID no 137492736), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 134338151, proferido no recurso de apelação cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, o qual foi parcialmente provido,
à unanimidade, para
reduzir o valor da indenização por dano moral para
R$ 1.000,00 (hum mil reais)

e para alterar a data inicial dos juros de mora.

Em suma, sustenta a embargante não se tratar o caso dos autos de captação de clientes como entendeu a desembargadora 1a vogal, ressaltando que juntou todos os documentos comprobatórios do direito pleiteado.

Afirma que a inexistência de captação de clientes pode ser confirmada através de simples pesquisa no número da OAB da causídica constituída nos autos, cuja busca evidenciará pouquíssimos processos judiciais contra a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ou mesmo contra outras empresas de telefonia.

Alega a existência de contradição no acórdão recorrido, o qual traz proposições inconciliáveis entre si, ou seja, a exposição fática conduz à conclusão de que é devida a compensação pecuniária advinda da negativação indevida, porém, condiciona que se o valor da inscrição da dívida for ínfimo, a indenização deve ser reduzida.

Assegura que a jurisprudência utilizada no acórdão não guarda relação com o caso dos autos, pois não se trata de desconto ínfimo, mas de negativação indevida, circunstância que, independentemente do valor inscrito, causou abalo ao seu crédito, causando-lhe danos irreparáveis.

Aduz que a fundamentação do voto da desembargadora 1a vogal além de contraditória, é contrária ao entendimento deste E. Tribunal, pois valeu-se do critério de infimidade do valor negativado para arbitrar a condenação por danos morais, quando o paradigma jurisprudencial na Corte é no sentido de que a negativação indevida deve ser punida e aplicado o caráter sancionatório-pedagógico.

Assim, sob tais alegações requer o provimento do recurso para que sejam sanadas as “inconsistências” do voto proferido pela 1a vogal.

Contrarrazões no ID no 138809167, pelo desprovimento do recurso.

A douta relatora, no ID no 140701666, redistribuiu os embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Antes do julgamento propriamente dito dos aclaratórios, necessário rememorar a dinâmica e o resultado do julgamento do recurso de apelação cível interposto pela empresa de telefonia, ora embargada.

De se destacar que, iniciado o julgamento do recurso de apelação cível, em seu voto a e. relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva, deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização a ser pago à autora, ora embargante, dos R$ 6.000,00 fixados na sentença para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim, a princípio, entendendo tratar-se de demanda de massa, pedi vista dos autos e, na conclusão do julgamento, após a prolação do meu voto, a e. relatora rendeu-se aos argumentos ali constantes para retificar seu voto, reconhecendo como valor apto à reparação, no caso dos autos, o montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), ocasião em que o segundo vogal, e. Des. Sebastião de Moraes Filho, acompanhou o voto retificado da relatora.

Por fim, de se esclarecer à embargante que, embora, inicialmente esta magistrada tenha aventado a hipótese de se tratar os presentes autos de apenas mais um caso de demanda temerária, no voto, tal hipótese fora expressamente afastada, tanto o é que foi reconhecida a indevida negativação do nome da autora/embargante com a condenação da apelada ao pagamento de indenização.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo o voto ora embargado:

“
A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 08/06/2022, ocasião em que a eminente relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva,
proveu parcialmente
o recurso
da requerida apenas para reduzir o valor da condenação pelos danos morais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e para alterar a data inicial dos juros de mora, a fim de que seja desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos entendendo inicialmente tratar-se de demanda de massa, contudo, após a releitura, chego à conclusão diversa, porquanto a autora confirma a relação jurídica com a apelante sustentando ser titular da linha telefônica móvel no 66-9-9973-7202 PLANO SMART VIVO CONTROLE PLUS 200, discordando apenas quanto à existência do débito de R$ 65,70 que deu origem à negativação de seu nome pela recorrente.

Sustenta não possuir qualquer débito com a requerida, ressaltando ser indevida a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, portanto, faz jus à reparação pelos danos suportados.

Pois bem.

Conquanto divirja da eminente relatora quanto à possibilidade e/ou relativização de produção de provas junto às razões da apelação, desde que à parte contrária tenha sido oportunizada a manifestação, como acontece no caso dos autos, no mérito, acompanho o voto da relatora para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais.

Isso porque, a apelante não logrou comprovar suas alegações quanto à regularidade do débito de R$ 65,70, supostamente originado da troca de plano realizado pela autora em janeiro de 2016 que teria gerado duas faturas no mesmo mês e apenas uma teria sido devidamente adimplida.

Inclusive, relata a recorrente que enviou carta de cobrança à autora informando os valores em aberto, contudo, nada colaciona aos autos, apenas os relatórios de chamadas originadas e recebidas, o que de todo é irrelevante para a hipótese dos autos, posto que a autora reconhece a relação jurídica e a efetiva utilização dos serviços de telefonia móvel, inclusive apesentando comprovantes de tarifas pagas.

Desse modo, acompanho a relatora para reconhecer a inexigibilidade do débito discutido nos autos e para determinar a exclusão dos dados da autora dos órgãos de proteção ao crédito, obrigação, aliás, que a requerida noticia no ID no 125123657, já haver cumprido.

Contudo, ouso apresentar pequena divergência do voto no que se refere ao quantum indenizatório devido a título de danos morais, entendendo como montante apto a promover a reparação devida o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), considerando o pequeno valor da inscrição indevida, qual seja, R$ 65,70, vez que já há entendimento jurisprudencial no sentido de que descontos ínfimos não são capazes de gerar dano moral.

A propósito, acerca da matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CONSTATAÇÃO – CÓPIA DE CONTRATO DIVERSO DO MENCIONADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – DESCONTOS ÍNFIMOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipóteses de desconto ínfimo no benefício previdenciário da autora, é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.- (N.U 1020821-21.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. MAJORAÇAO DA INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS” – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a restituição simples de todo o valor descontado referente ao seguro “Bradesco Vida e Previdência” e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. 2. Pretensão recursal é a majoração da indenização dos danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 3. Não juntado aos autos o contrato deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças e impondo-se a restituição do valor cobrado indevidamente. 4.
O simples desconto de valor ínfimo não é causa apta a causar-lhe dor, sofrimento ou humilhação, não havendo que se falar, pois, em dano moral in re ipsa, o que conduziria a improcedência do pedido inicial, no entanto, a sentença deve ser mantida face a proibição da reformatio in pejus, por se tratar apenas de recurso do autor
. 5. Sentença reformada em parte. 6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000477-64.2020.8.11.0085, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

De todo o exposto, com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
, divergindo da e. relatora apenas no quantum a título de danos morais, reduzindo-o para R$ 1.000,00 (hum mil reais).

É como voto.-

Assim, feitos estes apontamentos iniciais, passo à análise da suposta existência de contradição no acórdão.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, também não é a hipótese dos autos, pois, todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, a suposta contradição inexiste no acórdão recorrido, posto que não se observa qualquer incompatibilidade entre os fundamentos apresentados.

Ao revés, à hipótese, os aclaratórios se constituem em via inadequada utilizada pela embargante para manifestar seu descontentamento quanto ao valor dos danos morais reduzidos para R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Acerca da matéria, n
o que se refere à quantificação dos danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Desse modo, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Atentando-se a tais parâmetros, considerando ainda tratar-se de negativação de pequeno valor, concluí como razoável o arbitramento do valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório ou obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais.

Desta feita,
in casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a embargante não concorda com o entendimento exposto, deve valer-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023